Tribunal: STF
Processo: HC 68794
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
-  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  ESTUPRO.  MISERABILIDADE   DA
OFENDIDA. REPRESENTAÇÃO.
         I. Miserabilidade da vítima. A pobreza pode ser  demonstrada
pelos meios de prova em geral. Miserabilidade  aceita,  no  curso  da
ação penal, como fato notorio diante das circunstancias.
         II. Caracterizada, nos autos, a manifestação de  vontade  do
ofendido, no sentido de ser o ofensor processado, o que se  deduz  de
suas declarações prestadas na Policia e em Juízo, esta  satisfeita  a
exigência da representação.
         III. H. C. indeferido.